Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme documentos de IDs 31874963, 31966372 e 32176883, as tentativas de intimação do terceiro interessado – ANAXIMENES VALE SANTOS – restaram frustradas. Assim, determino a intimação do autor para que forneça, no prazo de 10 dias, novo endereço do terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator